Tribunal: CARF
Processo: 10925.002935/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA DECORRÊNCIA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de processo conexo, calcado nas mesmas infrações, mesmo período de crédito e idêntico litígio de processo já apreciado, em caráter definitivo, pelo Carf, cumpre aplicar no julgamento deste o princípio da decorrência, repercutindo a mesma decisão daquele quanto ao mérito.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS. CRÉDITO. PROPORÇÃO DA DEPRECIAÇÃO.
Itens ativáveis deverão ter seus créditos limitados à depreciação, conforme previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e jurisprudência deste Conselho.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte é necessária à preservação das características dos produtos durante o transporte, sendo essencial, ainda, para manutenção de sua qualidade, o aproveitamento de crédito é possível.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.002935/2007-37
ACÓRDÃO
3201-012.175 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POMI FRUTAS S/A (ANTES RENAR MAÇÃS S/A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA DECORRÊNCIA.
APLICAÇÃO.
Tratando-se de processo conexo, calcado nas mesmas infrações, mesmo
período de crédito e idêntico litígio de processo já apreciado, em caráter
definitivo, pelo Carf, cumpre aplicar no julgamento deste o princípio da
decorrência, repercutindo a mesma decisão daquele quanto ao mérito.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de
insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do
que aquele da legislação do imposto de renda. O conceito de insumos para
efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003,
deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica
realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado
na sistemática dos recursos repetitivos.
AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS. CRÉDITO. PROPORÇÃO DA DEPRECIAÇÃO.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.175 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002935/2007-37
2
Itens ativáveis deverão ter seus créditos limitados à depreciação, conforme
previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e
jurisprudência deste Conselho.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte é necessária à preservação
das características dos produtos durante o transporte, sendo essencial,
ainda, para manutenção de sua qualidade, o aproveitamento de crédito é
possível.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer (i) a existência de conexão e adotar
julgamento do acórdão no 3201-005.353, (ii) o crédito sobre os dispêndios com embalagens e (iii)
o crédito com base na depreciação dos bens do ativo imobilizado.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator

Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Pereira Lucas Ristow,
Flávia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.175 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002935/2007-37
3
RELATÓRIO
O processo retornou de diligência e encontra-se pronto para apreciação. Trata-se
de pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição em epígrafe.
Com base nos relatórios da Decisão da DRJ e da Resolução de Diligência desta turma
do Carf, são descritos os fatos.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos de Contribuição
para Programa de Integração Social — PIS, não-cumulativa, decorrentes de operações no
mercado interno, do primeiro trimestre de 2005.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal em
Joaçaba/SC em despacho decisório pelo seu deferimento parcial. As glosas decorreram de:
(a) aquisição de embalagens destinadas ao transporte dos produtos
industrializados: entendeu a autoridade fiscal que não geram direito de crédito, por não se
enquadram no conceito de insumo, as aquisições de materiais empregados em embalagens
exclusivamente de transporte.
(b) depreciação sobre máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado: foram glosados os créditos efetuados a título de depreciação relativos a bens do ativo
imobilizado adquiridos antes de 01/05/2004, face a limitação da utilização desse tipo de crédito
imposta pela Lei n° 10.865/2004; os demais créditos foram glosados em razão de a autoridade
fiscal considerar que as máquinas e equipamentos não são utilizados na produção de bens
destinados à venda, no caso, a produção de maçã.
Irresignada, encaminhou a contribuinte sua manifestação de inconformidade, por
meio da qual contesta a decisão da DRF/Joaçaba/SC, pelas razões a seguir expostas.
A contribuinte inicia contestando a glosa dos créditos relativos às aquisições de
embalagens. Primeiro, esclarece que parte do total glosado se refere a embalagens de transporte,
que independentemente de sua função, consistem de insumos consumidos no processo de
industrialização. Em relação à outra parte do valor glosado, afirma referirem-se a embalagens
aplicadas no acondicionamento de seu produto, que por objetivarem destacar e valorizar as frutas
aos olhos do consumidor, caracterizam-se como sendo de apresentação, e, portanto, dando
direito de crédito.
Argumenta que o acondicionamento da fruta ocorre após ultrapassado a fase de
beneficiamento, as frutas dentro das caixas, são dispostas em camadas, assentadas em bandejas
especialmente projetadas para separar, em cavidades, uma fruta da outra, mostrando ao
consumidor o bom porte da maçã. Acentua a característica da fruta, promovendo o produto. A
própria cor da bandeja merece menção em razão de sua notória influência da apresentação da
maçã frente ao consumidor, destacando a fruta, de cor vermelha em oposição a cor da bandeja.
Referido acondicionamento é feito em caixas de papelão com bom acabamento em sua parte
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.175 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002935/2007-37
4
externa, contendo dizeres, figuras e símbolos de fins promocionais, impressos com a finalidade de
valorizar o produto. Preservam e promovem o produto.
Segue, a legislação em vigor permite a utilização de créditos das compras de
embalagens, considerada insumos pela requerente, sem a restrição imposta pela autoridade fiscal.
Nesse sentido, faz expressa remissão ao inciso II do art. 3° da Lei n° 10.637 e ao Art. 66 na IN/SRF
247/2002 para fins de afirmar que tanto a Lei quanto os atos da Receita Federal, quando tratam
de insumos, o fazem incluindo entre eles as embalagens, sem quaisquer restrições, já que elas (as
embalagens) fazem parte do produto final destinado à venda. Cita Solução de Consulta da 8a
Região Fiscal da RFB, decisão da DRJ/Juiz de Fora e o Decreto 4.544/2002, que trata do IPI, de
forma a caracterizar sua embalagem como de apresentação.
Em outro item de sua manifestação de inconformidade, a contribuinte contesta a
glosa de créditos vinculados a aquisição de CABEÇOTE DE IMPRESSORA 5600, FITA DE IMPRESSÃO
TIPO 60.kty, FITA DE IMPRESSORA IIMAK KSI e SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, defendendo que tais
produtos consistem de insumos consumidos durante o processo produtivo, integrando, portanto,
o produto vendido.
Por fim, contesta a glosa dos créditos relativos aos encargos com depreciação e
amortização de bens incorporados ao ativo imobilizado, argumentando que estes são empregados
em sua atividade produtiva, que esclarece, pode ser dividida em duas partes: pomares e packing-
house. Assim explica:
a) Bens utilizados nos pomares:
Nesse grupo pode-se dar destaque aos tratores e implementos agrícolas utilizados
para produção e desenvolvimento dos frutos. Tais implementos são utilizados no
transporte, adubação do solo e na aplicação de defensivos usados no controle de
pragas e desenvolvimento dos frutos. Esses procedimentos são efetuados a cada
nova safra e visam especificamente a produção dos frutos.
Também foram glosadas caixas de apicultura, cujas abelhas são utilizadas para a
polinização dos pomares, caixa d'agua e poços artesianos usados para irrigação das
plantas e diluição de defensivos e sanitários utilizados nos pomares.
Os bens do ativo imobilizado utilizados nos pomares são de fundamental
importância para o cultivo e produção da maçã, tendo, portanto, ação efetiva sobre
o produto.
b) Bens utilizados no packing-house:
Tais bens são utilizados no processo final da industrialização dos frutos
aprimorando o processo produtivo.
Entre os bens que se encontram no packing-house, pode-se dar destaque as
estruturas de aço que ficam dentro das câmaras frigoríficas. São uma espécie de
"prateleira gigante" para armazenagem (adquirida em 16/12/2004), bem como as
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.175 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002935/2007-37
5
peças utilizadas na classificadora de frutas (inversor de frequência e câmara com
lente e filtro) que servem para separar os frutos por cor e calibre.
Nos pomares ocorre todo o cultivo das plantas desde sua implantação até o
momento da colheita. Ao longo do ano são realizados vários procedimentos (poda,
adubação, irrigação, polinização, tratamentos fitossanitários e colheita) tendo como
objetivo chegar a uma safra de qualidade. Após, são vendidos ou acondicionados
em câmaras frias para conservação.
Fundamenta seu direito com os atos legais e pede reforma do despacho decisório.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade. A ementa do
julgado foi a seguinte:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO
DA EXISTENCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO
CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do
direito creditório.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, só são considerados como insumos, para fins
de creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGENS.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
Apenas as embalagens que se caracterizam como insumos, ou seja, que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, é que dão direito a crédito. As embalagens que não são incorporadas
ao produto durante o processo de industrialização (embalagens de apresentação),
mas apenas depois de concluído o processo produtivo e que se destinam tão-
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.175 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002935/2007-37
6
somente ao transporte dos produtos acabados (embalagens para transporte), não
podem gerar direito a creditamento relativo às suas aquisições.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES
DE CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não-comutatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos a título de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado que estejam diretamente associados ao
processo produtivo de bens destinados à venda.
A DRJ/FNS reestabeleceu os valores de créditos de alguns bens do ativo
permanente (pelo valor da depreciação), que lista. Apresenta novo quadro com o saldo de crédito.
No recurso voluntário, a empresa reforça os argumentos da manifestação de
inconformidade. Em síntese, aponta:
 Preliminar: desconsideração indevida de provas e indevido indeferimento de diligência, que
poderia comprovar a existência dos créditos;
 Embalagens de transporte: são aplicadas aos produtos industrializados e necessárias. Os
gastos são custos e se houvesse intenção do legislador vedar o crédito, o teria feito de
modo expresso;
 Embalagens de apresentação: apresentou fotos e documentos para comprovar que são de
apresentação, cuja finalidade é valorizar o produto;
 Demais insumos: são insumos consumidos no processo produtivo;
 Depreciação do ativo imobilizado: comprova que os referidos encargos são de bens
utilizados no processo de produção da maça e indispensáveis para tanto.
Através da Resolução 3201-000.905 de 2017 esta turma de julgamento decidiu pelo
encaminhamento do processo em diligência, a saber:
Assim, entendo que o processo deva ser ajustado, em diligência, para fins de
esclarecimento da real aplicação dos bens ora debatidos no processo produtivo
da recorrente com vistas a afastar a obscuridade existente nos autos e possibilitar
o real exame do tema posto em discussão.
Desta feita, entendo deva ser baixado em diligência o processo para que a
autoridade preparadora verifique se todos os bens ora debatidos são utilizados
diretamente no setor produtivo da empresa, listando-os. Nos casos em que
entender não o sejam, especificar a sua efetiva utilização, listando os mesmos
bens.
Ainda, deve ser intimado o contribuinte a juntar aos autos cópia integral do
mandado de segurança mencionado às fls. 262 ou, alternativamente, cópia das
partes principais (inicial, sentença, acórdãos), bem como certidão narratória do
processo.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.175 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002935/2007-37
7
Realizada a diligência, deverá ser dado vista à recorrente para se manifestar,
querendo, pelo prazo de 30 dias.
A diligência foi atendida através da Informação Fiscal constante dos autos (fls. 474 a
477). É mencionado que a diligência é idêntica à do processo 10925.002945/2007-72, já atendida,
que se refere ao mesmo trimestre e mesmo objeto, de PIS ou Cofins, sendo aquela de crédito de
mercado externo. Como o teor seria idêntico e aquela já fora atendida, foi reproduzida a
informação fiscal daqueles autos, informando sobre os bens do ativo imobilizado e quais poderiam
ser admitidos e quais tratariam de máquinas e equipamentos que realizam operações de suporte
não ligadas diretamente à produção.
Cientificada, a empresa contestou, da mesma forma que nos processos anteriores
que trataram da mesma questão:
Assim sendo, a Informação Fiscal objeto da presente manifestação (Informação
Fiscal no 3.103-2022/EQAUD4/DEVAR/SRRF09/RFB) seguiu o mesmo resultado da
Informação Fiscal SAORT no 2014-0099-CCV, do processo no 10925.002945/2007-
72.
Da mesma forma como realizado nos autos do processo no 10925.002945/2007-
72, a Contribuinte apresenta manifestação à Informação Fiscal de Diligência, pois
não concorda com os fundamentos adotados pela Autoridade Administrativa ao
entender que parte dos valores dos encargos de depreciação não são passíveis de
crédito sob a argumentação de que não se encontram em contato direto com a
produção.
Aponta a utilização dos bens, que estariam todos ligados ao processo produtivo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, Relator.
Os autos retornaram de diligência. O relator original não mais se encontra no Carf,
pelo que foi sorteado o processo a este relator.
A diligência foi cumprida, com manifestação da interessada, encontrando-se, os
autos, prontos para a apreciação.
Preliminar – Vinculação com processo anterior
A Resolução de Diligência foi atendida pelo Auditor-Fiscal competente com menção
e anexação de Informação Fiscal em diligência realizada em outro processo anterior, de no
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.175 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002935/2007-37
8
10925.002945/2007-72. Também a resposta da empresa à diligência, como visto, foi realizada com
reprodução da anterior.
Ademais, verifica-se que os processos foram apreciados na mesma data, mesma
sessão de julgamento, pela DRJ em Florianópolis. Provavelmente, a apreciação se deu por
sistemática muitas vezes conhecida como de “lotes”, ou modelo similar.
É de se esclarecer que há 2 (dois) processos da empresa em julgamento nessa
sessão, com as mesmas características e situação, um que trata de PIS não cumulativo do 1o
trimestre de 2005, e outro de Cofins não cumulativa do 1o trimestre de 2005. Ambos se referem
ao percentual correspondente às receitas de mercado interno não sujeitas ao pagamento da
contribuição. Já o processo anterior citado refere-se ao PIS não cumulativo também do 1o
trimestre de 2005, correspondente às receitas de mercado externo.
Em função dos elementos acima, é fundamental verificar, por primeiro, a questão
de existência de vinculação e sua eventual repercussão.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Ricarf –
Portaria MF no 1.634/2023) assim estabelece:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.175 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002935/2007-37
9
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
(...)
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
Assim, o Ricarf possui previsão para possibilitar o julgamento conjunto de
processos conexos, decorrentes ou reflexos, o que aponta a intenção de seguir linha idêntica. No
caso, o processo 10925.002945/2007-72 já foi apreciado em caráter definitivo, julgado pela Turma
da 3a Seção e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF).
Embora não haja dispositivo específico no Ricarf de adoção do julgamento anterior,
a legislação aponta nessa direção, em casos em que não foi possível o julgamento concomitante.
Veja-se que, caso os processos tivessem seguido o mesmo trâmite processual e constatada a
vinculação, teriam sido apreciados em conjunto, uniformizando o direito aplicável. A identidade
dos fatos em litígio ficará clara mais adiante. Por ora, veja-se a seguinte decisão do Carf:
Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Exercício: 1988, 1989, 1990, 1991, 1992
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA DECORRÊNCIA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de lançamento reflexo, qual seja, calcado nas mesmas infrações
autuadas em outro processo, dito principal, cumpre aplicar no julgamento deste o
princípio da decorrência, repercutindo a mesma decisão daquele quanto ao
mérito.
Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário.
Voto:
Note-se que se ambos os processos do presente processo e o principal tivessem
sido seguidos os mesmos passos processuais, deveriam ter sido julgados em
conjunto, conforme a melhor prática processual. Algo que ocorreu na decisão de
primeiro grau administrativo. E se assim fosse, o julgado no processo reflexo teria
a mesma sorte do processo principal.
Tal vinculação decisória decorre do chamado princípio da decorrência,
consagrado neste Conselho, por razões lógicas e jurídicas. Não é dado a dois
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.175 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002935/2007-37
10
colegiados distintos de igual hierarquia, proferir decisões distintas sobre os
mesmos fatos e período de abrangência, cabendo um deles declinar da
competência, nos termos do art. 6o do anexo II do Ricarf, ou por economia
processual, adotar a mesma decisão anteriormente proferida.
Resta, portanto, quanto ao cerne da discussão aqui suscitada, dar provimento
parcial, nos termos do acórdão 10515.025, ou seja, manter nos autos apenas os
valores autuados e mantidos na decisão de 1o grau administrativo, referentes ao
ano-calendário de 1988.
(processo: 10783.003643/93-35; acórdão: 1402-003.753; sessão: 21/02/2019; 2a
Turma da 4a Câmara da 1a Seção).
O citado art. 6o do Ricarf anterior é basicamente o mesmo texto do art. 47 do novo,
mais acima transcrito. Entende-se, como no acórdão acima, ser possível a aplicação do julgado
anterior, visto que o processo administrativo como um tudo deve prezar pela segurança jurídica e
pela prestação jurisdicional efetiva. A adoção não difere os casos de conexão, decorrência ou de
processo reflexo, em consonância com o Ricarf.
Com relação aos casos concretos, os dois processos ora em julgamento,
10925.002961/2007-65 e 10925.002935/2007-37, e o de no 10925.002945/2007-72, tratam do
mesmo período de apuração. Verifica-se que decorrem do mesmo procedimento fiscal de
verificação de créditos de PIS e Cofins, instaurados na mesma data e com mesmos elementos
anexados aos autos no curso da ação fiscal. Todos resultaram no mesmo termo de verificação e
encerramento de análise fiscal, com idênticas glosas (conteúdo e valor) e fundamentação. Difere,
apenas, os valores, já que apurados a partir do percentual de rateio de mercado interno não
tributado e mercado externo e das deduções realizadas em cada contribuição. Esta parte, não é
objeto de litígio. Ou seja, todas as questões do litígio são comuns entre os processos, inclusive
nos valores litigados (glosas), referentes ao mesmo período de apuração.
Com relação aos conceitos que envolvem a vinculação, aproveita-se o texto de
decisão do Carf, também citada em outros julgados, que assim explica:
Nos processos reflexos, há uma autuação fiscal principal, por exemplo, de IRPJ,
acompanhada de reflexos de CSLL, PIS e Cofins, com base nos mesmos elementos
de prova constituídos em um mesmo procedimento fiscal. No processo reflexo, a
decisão do processo principal tem repercussão direta nos reflexos.
A vinculação por decorrência ocorre quando há obrigatoriamente um processo
principal e demais processos acessórios, que tiveram origem a partir do processo
principal. Tanto que se o julgamento do processo principal afastar a autuação,
automaticamente os processos acessórios perdem o objeto. Por exemplo: (1)
processo principal trata de exclusão do SIMPLES, e o acessório de auto de infração
lavrado em razão da exclusão da empresa do regime especial; (2) processo
principal trata da suspensão ou perda de imunidade/isenção, e o acessório de
auto de infração lavrado em razão da suspensão/perda do benefício; (3) processo
principal trata de autuação fiscal que altera o ajuste anual do imposto, alterando
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.175 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002935/2007-37
11
a apuração de saldo negativo, e o acessório de declaração de compensação que se
utilizou de saldo negativo que, em razão da autuação fiscal, teve seu valor
diminuído ou extinto.
Na decorrência, duas são as características principais: (1) não é prático (para não
dizer que é impossível) fazer o julgamento do processo acessório antes do
julgamento do processo principal e (2) o decidido no principal tem repercussão
direta nos processos decorrentes. Qual a praticidade em julgar os autos de
infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins se tais lançamentos tiveram origem em uma
suspensão de imunidade ainda pendente de julgamento?
Na realidade, a vinculação por reflexão e decorrência tem muitas semelhanças,
principalmente por disporem de um processo principal precisamente definido, e
de processo(s) acessório(s) cujo julgamento tem uma estreita dependência com o
principal.
Enfim, a conexão ocorre quando se tem um suporte fático X e um
enquadramento legal Y que é idêntico, ou para vários sujeitos passivos (A, B, C, D,
E ...), ou para o mesmo sujeito passivo em anos-calendário diferentes (AC1, AC2,
AC3...). Naturalmente, são formalizados vários processos, mas as autuações fiscais
(suporte fático e enquadramento legal) são as mesmas, diferenciando-se, em
linhas gerais, o sujeito passivo e o ano-calendário.
Como exemplo, pode ser um auto de infração de glosa de despesas, com o
mesmo suporte fático, de uma mesma empresa, com os mesmos fatos e
elementos de prova, formalizado em processos diferentes, cada qual para um
ano-calendário (AC1, AC2, AC3 e AC4). Ou, o auto de infração de glosa de
despesas, com o mesmo suporte fático, mas lavrado em face de empresas que
desenvolvem a mesma atividade econômica e tiveram uma interpretação idêntica
da legislação tributária, ou seja, processos com sujeitos passivos A, B, C, D e E.
Ainda, processo de reconhecimento de direito creditório que se utilizou do crédito
X para compensar débitos D1, D2, D3, D4 e D5, cada qual em um processo
diferente.
O que se observa nos processos por conexão é que não há um processo que pode
ser classificado como o principal. O julgamento pode ser dar em qualquer um dos
processos. Pode ser julgado o processo AC3, sem prejuízo nenhum para os
demais. Ou o processo contra o sujeito passivo D, ou o processo tratando da
compensação do débito D2. Na realidade, os processos por conexão são aqueles
que podem ser reunidos para julgamento em lotes, ou na sistemática dos
repetitivos. Pode-se escolher qualquer um dos processos para julgamento, e
aplicar a decisão para os demais. Tal procedimento, obviamente, não pode ser
adotado para os reflexos ou decorrentes, tendo em vista a existência de um
processo principal.
(processo: 10855.003044/2006-98; acórdão: 9101-002.755; sessão: 04/04/2017;
1a Turma da CSRF).
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.175 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002935/2007-37
12

Com a utilização do acima, embora haja outras definições, considera-se se estar
tratando, aqui, de processos conexos. O julgamento poderia partir de qualquer um, não há um
processo principal.
Há outro fator a agregar em favor da adoção da uniformização dos julgados. A
Portaria da RFB no 48/2021 dispõe sobre casos em que os processos poderiam ser apensados,
prevendo:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
(...)
IV - de pedidos de restituição ou de ressarcimento e de DComp que tenham por
base o mesmo crédito e que sejam objeto de despachos decisórios distintos, e da
multa isolada deles decorrentes;
V - de pedidos de ressarcimento e de DComp que tenham por base créditos da
não cumulatividade de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins, com base nos
mesmos elementos de prova, ainda que apresentados em datas distintas, e da
multa isolada deles decorrentes; e
Os presentes processos poderiam estar enquadrados nessa situação, muito embora
a providência prevista na portaria nem sempre seja adotada. Hoje, os processos de ressarcimento
de créditos de PIS e Cofins de mercado interno e exportação podem ser objeto do mesmo
Perdcomp, em abas próprias, cabendo, assim, a apreciação conjunta.
Em adendo ao argumento aqui desenvolvido, transcreve-se as ementas dos
julgados do processo 10855.003044/2006-98, do qual já se aproveitou os conceitos constantes do
voto, no âmbito da Seção e, após, recurso especial do Procurador da Fazenda Nacional, na CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador: 30/11/2004
MULTA ISOLADA POR FALTA DE PAGAMENTO DA CSLL ESTIMATIVA MENSAL.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Julgada insubsistente a infração que deu causa ao lançamento principal em
processo conexo, segue a mesma sorte o lançamento reflexo objeto dos
presentes autos, uma vez que decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova
daquele.
(processo: 10855.003044/2006-98; acórdão: 1802-0002a Turma Especial da 1a
Seção).
-------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2004
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.175 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002935/2007-37
13
PROCESSUAL. MULTA ISOLADA DE INSUFICIÊNCIA DE ESTIMATIVA MENSAL
FORMALIZADA EM AUTOS PROCESSUAIS DIFERENTES DA AUTUAÇÃO FISCAL
PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE DECISÃO DE PROCESSO PRINCIPAL EM JULGAMENTO
DE PROCESSO REFLEXO. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA APLICAÇÃO TÁCITA DA
VINCULAÇÃO DE PROCESSOS REFLEXOS.
Situação no qual os processos reflexos, na instância a quo, não tiveram
julgamento integrado, e a decisão já proferida no processo principal não havia
transitado em julgado na esfera administrativa quando do julgamento do
processo acessório. Não há óbice para que o julgamento de processo com matéria
acessória, que trata de multa isolada por insuficiência de recolhimento de
estimativa mensal, tome como base a decisão proferida anteriormente em
julgamento de outro processo com matéria principal que teve como lançamento
reflexo exatamente a multa isolada. Na realidade, apesar de formalmente os
processos não terem tido julgamento em conjunto, a medida considerou a
vinculação tácita entre os processos reflexos.
(processo: 10855.003044/2006-98; acórdão: 9101-002.755; sessão: 04/04/2017;
1a Turma da CSRF).
Não obstante, situações há em que as decisões anteriormente prolatadas por este
CARF podem e devem ser afastadas quando do julgamento dos demais processos vinculados. É o
caso de nova interpretação introduzida em nosso ordenamento jurídico sobre a matéria em
função de decisões transitadas em julgado do STF ou do STJ, proferidas na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, por exemplo. Ou, ainda, em casos nos quais a
primeira decisão tenha negado o direito ao contribuinte em razão de não terem sido apresentados
elementos que comprovassem a certeza e liquidez do crédito pleiteado, elementos esses
apresentados quando do julgamento dos demais processos vinculados. Nenhuma dessas, ou
eventuais outras situações, que impeçam a aplicação do julgado anterior se verificam aqui.
Assim, sem fatos novos que impliquem decisão diversa, na direção do previsto no
Ricarf, devem ser aplicadas ao presente as decisões proferidas no processo 10925.002945/2007-
72, que são as seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, veio de encontro à posição intermediária criada na jurisprudência
deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno deste
Conselho, tem aplicação obrigatória.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.175 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002935/2007-37
14
AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS. CRÉDITO. PROPORÇÃO DA DEPRECIAÇÃO.
Itens ativáveis deverão ter seus créditos limitados à depreciação, conforme
previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e
jurisprudência deste Conselho.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as
características do produto durante a sua realização, é descartada ao final da
operação, vale dizer, para o casos em que não podem ser reutilizadas em
operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com fundamento
no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as embalagens do produto
final são igualmente relevantes e essenciais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para: a) reconhecer o crédito sobre os dispêndios
com embalagens; b) reconhecer o crédito, limitado à depreciação, dos bens
ativáveis; e c) negar o crédito para os demais insumos. Vencida a conselheira
Larissa Nunes Girard, que lhe deu provimento parcial em menor extensão, para
não reconhecer apenas os créditos sobre os dispêndios com embalagens.
(Processo 10925.002945/2007-72; acórdão 3201-005.353; sessão 21/05/2019; 1a
Turma da 2a Câmara da 3a Seção do Carf)
-------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
PIS/COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da
Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada
pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo
STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens
e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.175 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002935/2007-37
15
Nesse sentido, reconhecido o direito ao crédito pelo STJ, no julgamento do REsp
n.o 1.125.253, é afastada a glosa com relação ao material de embalagem de
transporte de produtos, pois necessário à preservação das característica dos
produtos durante o transporte, sendo essencial, ainda, para manutenção de sua
qualidade.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 9303-011.128, de 20 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10925.002929/2007-80, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Processo 10925.002945/2007-72; acórdão 9303-011.136; sessão 20/01/2021; 3a
Turma da CSRF).
Dessa forma, deve-se adotar o julgamento anterior dos processos conexos,
reproduzindo o decidido e as ementas, compondo a ementa do julgamento do recurso
voluntário e recurso especial, em acréscimo ao disposto sobre a conexão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer (i) a existência de conexão e adotar julgamento do acórdão no 3201-005.353, (ii) o
crédito sobre os dispêndios com embalagens e (iii) o crédito com base na depreciação dos bens do
ativo imobilizado.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 511
DF CARF MF
Original